Tribunal: TJPA
Processo: 0022055-26.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022055-26.2015.8.14.0301

APELANTE: LUCIANO DAVID SOUZA MARQUES, VALERIA CRISTINA RAIOL DO NASCIMENTO, EDNA CRISTINA DE SOUZA E SOUZA, DERICK DO NASCIMENTO MARQUES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DERICK DO NASCIMENTO MARQUES, EDNA CRISTINA DE SOUZA E SOUZA, LUCIANO DAVID SOUZA MARQUES, VALERIA CRISTINA RAIOL DO NASCIMENTO, ESTADO DO PARÁ, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por L.D.S.M. e D.D.N.M., filhos do detento falecido David Ferreira Marques, e pelo Estado do Pará, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. Os autores pleiteavam reparação pela morte do pai, assassinado por outro preso nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciário I, após sucessivas ameaças não sanadas pela Administração. A sentença reconheceu a responsabilidade estatal, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor, e indeferiu os danos materiais por ausência de comprovação de dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(ii) saber se é devida a indenização por danos materiais, diante da alegada dependência econômica dos autores em relação ao pai falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento encontra amparo no art. 37, §6º, da CF/88, e foi reafirmada pelo STF no julgamento do Tema 592 da repercussão geral. Comprovada a omissão estatal diante da permanência do preso em ambiente perigoso e ausência de vigilância, subsiste o dever de indenizar.
4. Inexistindo prova da atividade laboral regular do detento ou de sua contribuição econômica efetiva aos filhos, correta a sentença ao indeferir o pedido de danos materiais.

5. Quanto aos danos morais, considerando a jurisprudência desta Corte e os parâmetros fixados em casos análogos, razoável a redução do valor arbitrado para R$ 50.000,00 por autor, mantendo o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos. Recurso de L.D.S.M. e D.D.N.M. improvido. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Tese de julgamento:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, quando demonstrada a omissão no dever de vigilância e prevenção do evento lesivo.

2.

A ausência de comprovação da atividade laboral regular ou da efetiva contribuição econômica do falecido aos autores impede o deferimento de indenização por danos materiais.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER ambos os recursos, porém NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por L.D.S.M. e D.D.N.M., e de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
L.D.S.M., representado por Edna Cristina de Souza e Souza e D.D.N.M., representado por Valéria Cristina Raiol do Nascimento
e Estado do Pará
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta na exordial que em 17.04.2015 o ex-detento David Ferreira Marques, pai dos Autores, foi assassinado nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciário I, Vila de Americano, em Santa Izabel do Pará, encontrado morto com várias “estocadas” pelo corpo, desferidas por outro detento, de nome Deivison Pinheiro Tavares, que já ameaçava a vítima desde quando fora recolhida.

Os autores afirmam que a Administração não providenciou a transferência de um dos reeducandos para outra casa penal e que, todavia, a mera vigilância na ala carcerária não foi suficiente para evitar o homicídio, ocorrido em meio a um motim dentro do cárcere, e que naquele momento não havia agente penitenciário próximo, o que facilitou a ação do agressor.

Portanto, requerem a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de 1.000 salários mínimos, bem como por danos materiais, que devem ser compostos considerando a média de expectativa de vida nacional, de 75 anos, e a idade do falecido que era de 31 anos, cuja diferença entre ambos é de 44 anos, os quais devem ser multiplicados por 13 meses laborais, o que totaliza 572 meses e, após, multiplicados pelo valor do salário mínimo da época do ajuizamento da ação, de R$ 788,00, perfazendo o montante de R$ 450.736,00.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

(...) No caso, entendo como proporcional à ofensa acarretada, para a devida compensação dos danos morais, o valor requerido de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, já que a finalidade da indenização não é de recompor, mas de compensar o dano sofrido, mesmo porque não se pode avaliar e medir o sentimento humano.

Desta forma, indubitável o direito da parte autora na recomposição dos danos sofridos, nos termos da fundamentação.

Quanto ao dano material, não foi demonstrado pelos autores a dependência econômica que justifique tal pedido, bem como que o apenado falecido exercia atividade remunerada antes de ser preso, a fim de se auferir os eventuais ganhos para parametrização da quantia que ora aponta como devida e, por tal razão, indefiro-o.

Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará a pagar aos Autores o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para cada, a título de danos morais.

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, a partir da data da fixação da indenização.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC).

P.R.I.C.

Belém, 20 de janeiro de 2023.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, alegando que o valor fixado a título de danos morais não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e que a sentença foi omissa ao indeferir a indenização por danos materiais, uma vez que restou demonstrado que a vítima era pedreiro autônomo e contribuía para a subsistência dos autores.

Ao final, requerem a majoração do valor fixado a título de dano moral para o patamar pleiteado na inicial (1.000 salários-mínimos por autor) e a reforma da sentença quanto ao reconhecimento do dano material (Id n° 14446715).

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação, sustentando a ausência de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado danoso, afirmando que o homicídio ocorreu de forma súbita, entre detentos, sem possibilidade de intervenção dos agentes penitenciários e subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório por danos morais, por considerar excessivo o montante fixado na sentença (Id nº 14446717).

Foram apresentadas Contrarrazões pelos autores
L.D.S.M. e D.D.N.M.
(Id nº 14446718).

O Ministério Público de 2° grau apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de Apelação Cível interposto por
L.D.S.M. e D.D.N.M.
, e pelo conhecimento e não-provimento do Apelo interposto pelo Estado do Pará (Id nº 17603257).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge em verificar à alegação dos autores-apelantes quanto à insuficiência da compensação por danos morais e à indevida rejeição da indenização por danos materiais; e, de outro lado, ao pleito do ente estatal de exclusão ou, alternativamente, de redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Em análise dos autos, restou evidenciado que o apenado David Ferreira Marques foi morto por outro detento dentro da cela onde se encontrava, após já ter sido previamente ameaçado. A omissão estatal é patente, tanto pela manutenção do preso em local sabidamente perigoso como pela ausência de vigilância no momento do fato.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra fundamento no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, consagrando a teoria do risco administrativo, inclusive para omissões estatais, quando o Estado detém o dever legal e a possibilidade de evitar o dano. A este respeito dispõe o art. 37 da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, o STF, ao julgar o Tema 592, que trata da Responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento, por unanimidade, fixou a seguinte tese: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".

Confira-se a ementa do julgado que originou o entendimento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR
MORTE
DE
DETENTO
. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do
detento
, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao
detento
somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a
morte
do
detento
(que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A
morte
do
detento
pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou
morte
natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do
detento
, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela
morte
do
detento
.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do
detento
, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade do Estado do Pará.

Os autores pleitearam indenização por danos materiais com base na suposta dependência econômica em relação ao falecido. No entanto, conforme bem analisado na sentença e reiterado pelo Ministério Público, não houve comprovação de que o genitor exercia atividade laboral com rendimento fixo ou que contribuía efetivamente para o sustento dos autores.

A alegação de que exercia função como ajudante de pedreiro de forma eventual e informal não foi acompanhada de documentos mínimos que permitissem aferir a renda média ou o efetivo auxílio prestado aos filhos.
Assim, a indenização por danos materiais foi corretamente indeferida.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, entendo que se deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

No presente caso, bem como
acompanhando a jurisprudência desta E. Corte
, entendo que o valor arbitrado à título de danos morais deve ser reduzido para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em consonância com os valores fixados em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; assassinado a estocadas por outro custodiado, enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba (PEM I), de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais (R$ 70.000,00).

2 - É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outro detento, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano (PEM I) em Marituba/Pa. Logo, a sentença deve ser mantida relativamente no que concerne a responsabilidade objetiva do ente público. (art. 37, §6º, da CF/88);

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-96.2018.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. ASFIXIA MECÂNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CENTRAL DE TRIAGEM MASCULINA DE MARABÁ - CTMM, SOB A TUTELA DO ENTE ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO
DE R$100.000,00 PARA R$50.000,00. VALOR EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

2. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e dever de indenizar. Responsabilidade Objetiva do Estado, art. 37, §6º, da CF/88. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. Das provas extrai-se que o autor perdeu familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências da Central de Triagem Masculina de Marabá - CTMM, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme Boletim de Ocorrência Policial e Certidão de Óbito atestando a causa mortis por asfixia mecânica (Id. 17161136).

4. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (pai do de cujos), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

5. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6.
Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor reduzido à R$ 50.000,00, à título de Danos Morais, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

7. Apelação do Autor Conhecida e Não Provida. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização de R$100.000,00 para R$50.000,00. em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834991-11.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Com base nessa orientação e acolhendo os fundamentos expendidos nas contrarrazões recursais do Estado do Pará, merece parcial provimento ao seu apelo, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais, o que mantém a finalidade reparatória e ao mesmo tempo evita o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO ambos os recursos, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
L.D.S.M. e D.D.N.M.
, e de DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025